Tribunal: TJPA
Processo: 0806164-83.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806164-83.2020.8.14.0000
PACIENTE: REINALDO JUNIOR PEREIRA ARAUJO

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0806164-83.2020.8.14.0000

IMPETRANTE:
STEPHANY DO SOCORRO FERREIRA CHAVES
.

PACIENTE:
REINALDO JÚNIOR PEREIRA ARAÚJO
.

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES
.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
.
CRIME PREVISTO NO ARTIGO 157, § 2º, DO CPB
.
COACTO SE ENCONTRA CUMPRINDO PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, EM REGIME FECHADO, CONDENADO A 08 (OITO) ANOS, 11 (ONZE) MESES E 24 (VINTE E QUATRO) DIAS DE RECLUSÃO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR,
PACIENTE PERTENCENTE AO GRUPO DE RISCO DO COVID-19, COM HIPERTENSÃO ARTERIAL
E TENDO EM VISTA QUE ONDE SE ENCONTRA PRESO, VAI CONTRA A RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA
.
INADEQUAÇÃO. ANTES DO REFERIDO INDEFERIMENTO, O JUÍZO
A QUO
SOLICITOU À SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SEAP INFORMAÇÕES ACERCA DO QUADRO DE SAÚDE DO PACIENTE, QUANDO FOI INFORMADO QUE COACTO SE ENCONTRA EM BOM ESTADO DE SAÚDE E FAZ USO DO MEDICAMENTO. A CASA PENAL ONDE O COACTO SE ENCONTRA RECOLHIDO FORNECE AOS PERTENCENTES DO GRUPO DE RISCO ATENÇÃO MÉDICA ADEQUADA E QUE DISPÕE DE VIATURA E ESCOLTA PARA ATENDIMENTO EXTRAMUROS, SE NECESSÁRIO.

ORDEM DENEGADA.
DECISÃO UNÂNIME.

1
. Quanto a alegação de constrangimento ilegal em virtude da denegação do pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar em virtude do paciente ser portador de hipertensão arterial, a autoridade inquinada coatora, antes de indeferir

o pedido, confirmou que solicitou à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP informações acerca do quadro de saúde do paciente, portanto em resposta a SEAP, aduz que coacto se encontra em bom estado de saúde e faz uso do medicamento;

2
. Requereu o benefício de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, já que onde o paciente se encontra atualmente preso, não se enquadra a Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, tal alegação não merece prosperar, uma vez que, fazer parte do grupo de risco de contaminação, não impede a permanência da segregação, tanto mais quando a população carcerária conta com atendimento médico e fornecimento de medicamentos, além de imediato encaminhamento à rede pública de saúde, que nem sempre estão ao alcance de boa parte dos cidadãos comuns e segundo tal Recomendação do CNJ, recomendações que devem ser adotadas de forma individualizada pelo juízo da execução que, ao proceder uma análise pormenorizada da situação de cada preso, decidirá sobre a possibilidade de concessão ou não da prisão domiciliar;

3
. Ordem
denegada
. Decisão
unânime
.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
denegar a ordem
, tudo na conformidade do voto do relator.
Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém. (PA), 23 de julho de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
Reinaldo Júnior Pereira Araújo
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém.

Aduz a impetrante que o paciente está cumprindo pena privativa de liberdade, em regime fechado, no Presídio Estadual Metropolitano II - PEM II, por ter sido condenado à reprimenda de 08 (oito) anos, 11 (onze) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º do Código Penal Brasileiro.

Afirma que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em seu
status libertatis
, alegando, em suma, ser integrante do grupo de risco do coronavírus, vez que sofreu um princípio de Acidente Vascular Cardíaco antes de ser preso, passando a ser portador de hipertensão arterial. Acrescenta que desde que entrou no sistema carcerário não lhe foi fornecido qualquer medicamento para continuar o tratamento, acarretando grandes riscos de sofrer um novo AVC ou até mesmo uma parada cardíaca.

Relata que o paciente passou a apresentar sintomas de hipertensão e requereu ao juízo coator, no dia
13/04/2020
, prisão domiciliar a fim de resguardar sua saúde, por ser do grupo de risco do COVID-19, o qual proferiu decisão indeferindo o pedido. Aduz, ainda, que o
decisum
carece de fundamentação idônea e que a prisão do coacto é contraria o estabelecido na Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça e ressalta a situação precária de superlotação carcerária, o estado de calamidade pública no país e no Estado do Pará causado pelo coronavírus. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da Ordem, com a conversão da custódia preventiva do paciente por domiciliar por tempo predeterminado e de forma monitorada.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas e acostadas ao
mandamus

(Id. Doc. nº 3325843 - Páginas 1 e 2)
, o
Ministério Público
opinou pelo não conhecimento do
Habeas Corpus
.

É o relatório.

VOTO

DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR, POR SER DO GRUPO DE RISCO DO CORONAVÍRUS

A impetrante alega que devido ao estado de saúde comprometido do paciente pela hipertensão arterial, ele faz parte do grupo de risco da COVID-19 e em razão da pandemia de coronavírus chegada nas casas penais, tendo atualmente vários servidores e detentos infectados pelo vírus, porém o juízo
a quo
indeferiu a sua súplica, sem fundamentar adequadamente.

A impetrante aduz ainda que, a casa penal onde o coacto se encontra custodiado está sendo contraria a Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, perante a iminente e possível contágio do agravante pelo COVID-19.

O magistrado
a quo
corroborou que solicitou informações perante a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP sobre as atuais condições de saúde do paciente, bem como, se a Casa Penal onde o coacto se encontra preso possui estrutura para prover a assistência médica e proporcionar o tratamento adequado, incluindo transporte e escolta realizada por agente penitenciário no caso de necessidade de atendimento fora do estabelecimento prisional.

Em resposta a SEAP aduz que coacto se encontra em bom estado de saúde e faz uso do medicamento albendazol 400mg (01 comprimido em dose única).

A existência da pandemia não justifica a concessão da medida excepcional, uma vez que medidas preventivas intra cárcere foram e estão sendo adotadas conforme determinado nos autos nº 2000020-53.2020.8.14.0401, onde houve a determinação de separação dos grupos do risco do restante da massa carcerária, fornecimento de alimentação, medicamento, atendimento médico por equipe especializada, etc; destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais do Complexo de Americano, amplamente divulgada no noticiário local.

Portanto, não vislumbro preenchidos os requisitos de cautelaridade, sobretudo, por considerar que o deslinde da questão exige um exame mais acurado dos elementos de convicção.

No tocante o risco de contaminação pelo COVID-19, não cabe na espécie, substituição de prisão preventiva por prisão domiciliar, com base somente na questão humanitária e sanitária. Fazer parte do grupo de risco de contaminação, por si só, não impede a permanência da segregação, tanto mais quando a população carcerária conta com atendimento médico e fornecimento de medicamentos, além de imediato encaminhamento à rede pública de saúde, que nem sempre estão ao alcance de boa parte dos cidadãos comuns.

Medidas sanitárias têm sido adotadas com o fim de minimizar o risco de transmissão do coronavírus nas casas penais. Embora já haja notícia de contaminação de encarcerados e servidores no sistema penitenciário, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP, vem adotando providências como a de separação dos grupos do risco do restante da massa carcerária, fornecimento de alimentação apropriada, medicamento, atendimento médico por equipe especializada, etc.; destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais.

Quanto à Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, o citado instrumento normativo dispõe sobre recomendações que devem ser adotadas de forma individualizada pelo juízo da execução que, ao proceder uma análise pormenorizada da situação de cada preso, decidirá sobre a possibilidade de concessão ou não da prisão domiciliar. Assim, a simples existência da crise de saúde pública não acarreta direito público subjetivo de liberação coletiva dos apenados.

Logo, denota-se que, a autoridade coatora está agindo preventivamente para evitar a propagação do novo Coronavírus no ambiente carcerário e, assim, reduzir os riscos epidemiológicos com a possível transmissão da doença e preservar a saúde dos custodiados, consoante Recomendação nº 62/2020 do CNJ.

A simples alegação de que o paciente sofre de hipertensão arterial não é suficiente para lhe enquadrar nas hipóteses do artigo 117, da LEP, bem como nas situações excepcionais que admitem a concessão do benefício, haja vista que seria necessária comprovação de estado de vulnerabilidade e a ausência de assistência médica, o que não ocorre
in casu
, além do que, quanto ao estado de saúde do paciente, verifica-se que não há, nos autos, comprovação de que haja gravidade, sobretudo, ao considerar que ao analisar o pedido de prisão domiciliar, o juízo coactor ressaltou que o ofício/laudo da SEAP foi inconclusivo quanto à necessidade e recomendação da prisão domiciliar do coacto, informando que o mesmo se encontra em estado geral de saúde estável.

Ante o exposto, mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar, sendo assim, voto pela
denegação da ordem
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 23 de julho de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 23/07/2020